Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0708834-92.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA RECORRIDO: ANA PAULA MARQUES MIRANDA DECISÃO Na decisão objeto do ID 42783204 determinei o recolhimento do preparo por parte da recorrente. Contudo, o prazo transcorreu sem qualquer atendimento (ID 43009904). Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado objeto do ID 41251664. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Também condeno a recorrente ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.